Tribunal: TJDFT
Processo: 0705659-61.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705659-61.2020.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: TARCISIO TOLEDO CAVALLARI APELADO: DIEGO ANTUNES CAIXETA D E S P A C H O Intime-se o agravado DIEGO ANTUNES CAIXETA para apresentar contrarrazões ao agravo interno (ID 46704523), nos termos do art. 1.021, §2o do CPC. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora